Tribunal: TJDFT
Processo: 0714999-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. É cediço que os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência absoluta para apreciar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal, cujo valor, ou proveito econômico pretendido, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009.
2. Cuidando-se de ação que busca anular e alterar questões de prova objetiva aplicada em concurso público, revelam-se nítidas as consequências de ordem coletiva dada a possibilidade de a tutela jurídica almejada refletir indistintamente na situação jurídica de todos os candidatos do certame, que podem ser prejudicados ou beneficiados sem que tenham participado da demanda, hipótese suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais Fazendários pelo disposto no artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei 12.153/2009. Precedentes.
3. Logo, a referida pretensão anulatória de questões de prova de concurso público é da competência da Vara da Fazenda Pública.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado.